Tribunal: TJES
Processo: 5007830-30.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007830-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME FONTES DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES.
DENEGADA A ORDEM.

1.
Na decisão
que decretou a prisão preventiva
, evidente que
o
magistrad
o

apresentou fundamentação concreta pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando
o concurso de agentes,
a grande quantidade e a variedade de drogas apreendidas,
além de
quantia em dinheiro e arma municiada
.

2
.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
.

3
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007830-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME FONTES DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO PICHARA DOS SANTOS SILY - ES38992, GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUILHERME
F
ONTES DE ARAUJO

contra
supost
o ato coator praticado pel
o M.M. Ju
iz
de Direito da
1ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
/
ES
.

O impetrante sustenta a ilegalidade do decreto prisional, apontando a ausência de fundamento concreto para a manutenção da prisão e a presença de requisitos pessoais para a liberdade.

A respeito dos fatos, consoante extrai-se das cópias do inquérito, em 28 de junho do ano corrente, no bairro Cohab, em São Mateus, os militares, ao atender uma denúncia de populares, abordaram as pessoas de Ezequiel, Alexander e Guilherme, tendo eles apontado que alugaram uma casa, local em que foi apreendido uma arma municiada, grande quantia em dinheiro ($1845,00) e drogas (32 pedras de crack, 7 pinos de cocaína e 22 buchas de maconha).

Após examinar as teses defensivas e fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, eis que apreendida relevante variedade e quantidade de drogas, além de grande quantia em dinheiro e de arma municiada, sendo que o paciente assumiu a propriedade da droga, o que foi corroborado pelas declarações dos demais abordados.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

No que concerne às alegações de que o paciente é primário
e
tem residência fixa,
cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória
, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator e denego a ordem.